Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUICAO PADRE HAROLDO RAHM, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que concedeu a antecipação da tutela no bojo da ação de rescisão de contrato ajuizada em seu desfavor por VIRTUASSC GESTAO ESTRATEGICA PARA RESULTADOS LTDA, e para autorizar a suspensão da prestação de serviços. Na origem, o agravado aduziu que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria técnica, operacional e administrativa dentro da gestão de projetos governamentais, mas não recebeu pelos serviços prestados. Encaminhou cobrança extrajudicial dos valores em aberto e realizou várias tratativas de solução, mas não teve êxito. Diante disso requereu a decretação da rescisão contratual e a condenação da agravante ao pagamento de R$72.159,99. Requereu a tutela de urgência “para que seja declarada a Resolução Antecipada do contrato” e para desobrigar-se da execução do ajuste. O juízo de origem concedeu em parte a liminar para autorizar a autora que “não execute, ou continue executando, nenhum trabalho previsto contratualmente”. Nas razões recursais, a recorrente argumentou que “se parte dos Projetos foram ou estão sendo pagos de acordo, segundo as palavras das própria Agravada, não há razão para que a Agravada seja autorizada a não mais cumprir com as suas obrigações contratuais inclusive nos projetos em que ela mesmo admite que não há inadimplência”. Sustentou que “sofre o perigo de dano com a manutenção da tutela deferida, uma vez que os Projetos, conforme já esclarecido, têm a finalidade de possibilitar o repasse de recursos públicos que são utilizados para a promoção das atividades sociais executadas pela Agravante e de considerável relevância social”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 50295605 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e encaminhamento. Autorizo à parte Agravada que não execute, ou continue executando, nenhum trabalho previsto contratualmente até segunda ordem deste Juízo. Intime-se. Após, designe-se audiência de conciliação, a ser por mim presidida, podendo a mesma se dar na modalidade virtual, haja vista a sede da ré em Campinas/SP.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório e à vista dos autos na origem, constata-se que a autora pretende a rescisão de contrato de prestação de serviços em razão do inadimplemento. A possibilidade de rescisão contratual pode decorrer de cláusula contratual expressa ou da chamada cláusula resolutória implícita que permeia todo negócio jurídico (artigos 474 e 475, CC). Logo, haverá sempre o direito potestativo da parte de rescindir o contrato, sujeitando-se, por conseguinte, à reparação dos prejuízos, seja pela sujeição à cláusula penal eventualmente pactuada ou as perdas e danos por força de lei. O ajuizamento da ação pela agravada revela por si só o esgotamento do objeto do contrato ou sua impossibilidade absoluta, uma vez que não pode ser compelida à continuidade na execução. Lado outro, não ficou demonstrada a existência de prejuízo à agravante, que pode contratar terceiros em substituição à recorrida. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, após a dilação probatória, caberá ao juízo então decidir sobre o inadimplemento e eventuais penalidades a serem aplicadas. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46